Tribunal: TJES
Processo: 0002634-30.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Diálise/Hemodiálise
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002634-30.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON DE SOUZA e outros (4)

APELADO: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO NA TRANSFERÊNCIA PARA O SUS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PELO CUSTEIO DAS DESPESAS APÓS FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento, extinguiu o pedido de obrigação de fazer por perda de objeto (falecimento da paciente), julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado pelos herdeiros e acolheu a reconvenção apresentada por hospital privado, condenando os autores ao pagamento integral das despesas médico-hospitalares. A paciente, mãe dos autores, foi internada inicialmente por meios próprios em hospital privado, com posterior solicitação de transferência para o SUS. A internação foi custeada integralmente pela família até a data do óbito, após tutela judicial concedida. O pedido recursal visa reformar a sentença, reconhecendo a responsabilidade do Estado e do Município pelo custeio parcial das despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes públicos podem ser responsabilizados pelo custeio das despesas hospitalares de paciente internada em hospital privado em caráter de urgência, quando há omissão na oferta de vaga no SUS; (ii) determinar se os herdeiros devem arcar com a totalidade ou apenas com parte das despesas médicas relativas à internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que a responsabilidade dos entes públicos pelo custeio de internação em hospital privado se configura a partir do momento em que há formalização do pedido de transferência ao SUS e omissão no atendimento da demanda em tempo razoável, especialmente em casos de urgência.

A responsabilidade do Estado e do Município não retroage à data da internação realizada por escolha da família, sendo limitada ao período posterior à formalização do pedido de vaga no SUS (28/05/2020), momento em que se caracteriza a omissão estatal.

A condenação dos entes públicos deve observar os limites financeiros impostos pela Tabela SUS, conforme decidido pelo STF no Tema 1.033 da Repercussão Geral.

Os encargos de juros e correção monetária sobre os valores devidos pela Fazenda Pública devem obedecer aos parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905 e pela EC nº 113/2021, com aplicação da Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

Os herdeiros respondem apenas pelas despesas incorridas antes da formalização do pedido de transferência para o SUS, período em que não houve atuação ou omissão estatal.

Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão estatal no fornecimento de vaga hospitalar na rede pública, após formalização de pedido de transferência e diante de quadro de urgência, gera o dever dos entes públicos de custear a internação em hospital particular.

A responsabilidade dos entes públicos limita-se ao período posterior à formalização do pedido, sendo devida apenas conforme os valores da Tabela SUS.

O custeio das despesas anteriores à formalização do pedido de vaga incumbe aos familiares do paciente, por se tratar de escolha voluntária por atendimento privado.

Os juros e correção monetária sobre valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir o Tema 905 do STJ e a sistemática da EC nº 113/2021.

Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser redistribuídos proporcionalmente entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, § 2º, II, e 86, caput. EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.033 da Repercussão Geral; STJ, Tema 905; TJMG, Apelação Cível nº 5041485-19.2019.8.13.0024, Rel. Des. Jair Varão, j. 13.02.2025, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002634-30.2020.8.08.0014

APELANTES
: EDILSON DE SOUZA, WELLIS FRANCISCO DE SOUZA E EDNA DE SOUZA

APELADOS:
CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em face da sentença que, nos autos da presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento, julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer (por perda do objeto), julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento autorais e julgou procedente o pedido reconvencional da instituição hospitalar. A sentença condenou os Requerentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa em favor dos entes públicos e 10% sobre o valor da reconvenção em favor do hospital.

Selia Thereza Margon de Souza, mãe dos Apelantes, foi internada de forma particular na Casa de Saúde Santa Maria S/A, em 26/05/2020, alegando a ausência de atendimento imediato adequado na rede pública de saúde.

A internação evoluiu para necessidade de UTI, efetivada em 28/05/2020, tendo a paciente sido mantida na unidade intensiva do mesmo hospital.

O prontuário da paciente registra que a família solicitou migração para atendimento pelo SUS em 28/05/2020, a partir do agravamento do quadro, mas a transferência para vaga pública só foi viabilizada em 31/05/2020, após tutela judicial. A paciente faleceu em 10/06/2020.

No curso da ação, houve deferimento de tutela de urgência para garantir a transferência e custeio da internação via SUS.

Após a morte da paciente, seus filhos habilitaram-se como herdeiros, mantendo o pedido de ressarcimento pelos custos da internação particular, argumentando omissão estatal.

A Casa de Saúde, por sua vez, apresentou reconvenção, requerendo o reembolso das despesas hospitalares no valor de R$ 15.585,27.

A sentença de primeiro grau (1) extinguiu o pedido de obrigação de fazer, por perda de objeto (óbito da paciente), (2) julgou improcedente o pedido de ressarcimento por falta de prova de negativa estatal, (3) julgou procedente a reconvenção, condenando o espólio ao pagamento integral das despesas e (4) fixou honorários advocatícios em 10% para cada réu.

Seguiu-se o presente recurso.

A questão em exame gravita em torno da responsabilidade dos entes públicos pelo custeio de internação em nosocômio privado, quando a rede pública não providencia a transferência de paciente em estado de urgência para unidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Verifica-se que a falecida genitora dos Apelantes foi internada na Casa de Saúde Santa Maria em caráter particular por opção inicial de seus familiares, ao menos, não foi produzida prova em sentido contrário.

Não obstante, a moldura fática delineada revela um ponto de inflexão fundamental para o deslinde da controvérsia: a formalização do pedido de vaga junto ao sistema de regulação do SUS, ocorrida em 28 de maio de 2020.

Com efeito, a sentença de piso fundamentou a improcedência sob a premissa de que a internação decorreu de livre escolha da família, inexistindo prova de omissão do poder público. Todavia, impõe-se reconhecer que, embora a escolha inicial tenha recaído sobre a rede privada — o que desonera o Estado do custeio retroativo a esse período —, a natureza da obrigação estatal transmuda-se no exato instante em que o ente público é cientificado da necessidade de transferência e da insuficiência de recursos da família para manter o tratamento particular.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a omissão estatal se configura a partir da formalização do pedido de transferência. É dizer: a permanência do paciente em hospital particular, após a inscrição em sistemas de regulação, quando configurada a urgência, obriga o ente público ao custeio das despesas correspondentes, sob pena de esvaziamento do preceito constitucional contido no art. 196, da Carta da República. Neste sentido:

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR - AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO - INSCRIÇÃO NO SISTEMA SUSFÁCIL - CASO DE EXTREMA URGÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO - LIMITAÇÃO DOS VALORES ÀQUELES CONSTANTES DA TABELA SUS - TEMA 1.033 DO STF - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DOS TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
1. Embora a escolha inicial pela internação em hospital particular tenha sido do paciente, a omissão do ente público restou configurada a partir do momento em que foi formalizado o pedido de transferência, com a inscrição no Sistema SUSFácil. Tratando-se de caso de extrema urgência, a permanência do paciente em hospital particular, após a formalização do pedido, obriga o ente público ao custeio das despesas correspondentes. 2. A responsabilidade pelo custeio das despesas hospitalares em unidade particular, antes da formalização do pedido de transferência para a rede pública de saúde, recai sobre os familiares do paciente, em razão do óbito do paciente. Todavia, após a formalização do pedido de transferência hospitalar, a obrigação passa a ser do ente público. 3. Nos termos do Tema 1.033 da Repercussão Geral do STF, os valores devidos pelo ente público devem ser calculados conforme a Tabela SUS. 4 . Para os valores devidos pela Fazenda Pública, os juros e a correção monetária seguem os critérios do Tema 905 do STJ e da EC 113/2021, com aplicação da remuneração oficial da caderneta de poupança e do IPCA-E até 08/12/2021. Após essa data, aplica-se a Taxa Selic. 5. Os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser arbitrados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art . 85, § 2º, II, do CPC (TJ-MG - Apelação Cível: 50414851920198130024, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2025)

À evidência, a partir de 28/05/2020, data em que o Estado e o Município foram formalmente interpelados sobre a necessidade de vaga pública, a inércia administrativa em providenciar a remoção da paciente constitui falha na prestação do serviço de saúde.

Por conseguinte, não se pode imputar à família o ônus financeiro de uma permanência hospitalar que, a partir dali, tornou-se compulsória pela ausência de alternativas na rede pública.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão no tocante à reconvenção. Se, por um lado, o hospital particular tem o direito de ser remunerado pelos serviços prestados, por outro, a fonte pagadora deve ser segregada conforme o nexo de causalidade da internação.

Não se mostra razoável nem juridicamente hígido imputar à família o pagamento de despesas geradas pela mora da Administração Pública. Todavia, cumpre salientar que o período anterior à formalização do pedido permanece sob a responsabilidade dos herdeiros/espólio, uma vez que decorreu de estrito ajuste privado sem intervenção do sistema público.

Vale consignar que a responsabilidade dos entes públicos não implica o pagamento integral dos valores praticados pela tabela particular do hospital. Seguindo a diretriz fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033 da Repercussão Geral, o ressarcimento devido ao hospital privado que presta serviço em substituição ao Estado deve observar os valores constantes da Tabela SUS, preservando-se o equilíbrio orçamentário e o princípio da legalidade.

No que tange aos encargos moratórios, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, devem ser observadas as teses firmadas no Tema 905 do STJ e a sistemática da EC nº 113/2021. Assim, os juros e correção monetária devem seguir a remuneração oficial da caderneta de poupança e o IPCA-E até a vigência da referida Emenda Constitucional (08/12/2021), momento a partir do qual incidirá, exclusivamente, a Taxa Selic.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença e, por conseguinte:

a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL, condenando o Espólio de Selia Thereza Margon de Souza (representado pelos herdeiros habilitados) ao pagamento das despesas hospitalares devidas à Casa de Saúde Santa Maria S/A, limitando-as estritamente ao período de 26/05/2020 a 27/05/2020, com base nos valores contratuais da unidade;

b) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO NA LIDE PRINCIPAL, para reconhecer a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de Colatina pelo custeio das despesas médico-hospitalares da paciente no período compreendido entre 28/05/2020 e a data do óbito, devendo o ressarcimento ao nosocômio observar o teto dos valores da Tabela SUS, nos termos do Tema 1.033/STF. Sobre tais valores, incidirão correção monetária e juros de mora em conformidade com o Tema 905/STJ e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC (EC nº 113/2021);

c) REDISTRIBUIR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, ante o reconhecimento da sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC) em ambas as lides. As custas processuais deverão ser pro rata (50% pela parte autora e 50% pelos réus/reconvintes), observada a isenção legal dos entes públicos.

d) FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no percentual de 20% (vinte por cento) da condenação, mantida a proporção de 50% para os patronos da parte autora e 50% para os patronos dos requeridos/reconvintes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.